Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE MENSAL DETERMINADO EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível reduzir o montante dos alimentos prestados pelo apelante a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde, o apelante recebe remuneração mensal bruta no valor de R$ 4.036,68 (quatro mil e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), e, a despeito de ter outro filho com 11 (onze) anos de idade, o alimentante não demonstrou a eventual ocorrência de gastos vultosos que o impeça de prestar alimentos à alimentanda. 2.2. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
3. Com efeito, não pode haver a pretendida reforma da sentença, pois o escorreito critério adotado pelo Juízo singular é proporcional e razoável. 3.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo genitor, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 18% (dezoito por cento) dos rendimentos mensais brutos do alimentante, com a dedução apenas dos descontos compulsórios.
4. Recurso conhecido e desprovido.